Tribunal: TJBA
Processo: 8000135-65.2016.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000135-65.2016.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARISE PEREIRA CORREIA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, FERNANDO AVILA NONATO, ADIR MACHADO BANDEIRA, ARISTOTELES AUGUSTO DA SILVA COSTA, ARIDENIA MOURA SANTOS, FELLIPE MOURA DE BRITTO, HELIO MELO DE LIMA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, FERNANDO AVILA NONATO, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. VEÍCULO QUE INVADIU PISTA DE ROLAMENTO CONTRÁRIA, COLIDINDO COM VEÍCULO. VÍTIMA FATAL. PRIMEIRO APELO INTERPOSOTO PELA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NA BATIDA FRONTAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA.

PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA SOMENTE PARA E
XCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA SEGURADORA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DENUNCIADA.

LAUDO ELABORADO PELA POLÍCIA CIVIL QUE ATESTA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE.
SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO POR CÔNJUGE E FILHOS DO
DE CUJUS
. REVISÃO DO QUANTUM DO PENSIONAMENTO MENSAL, PARA ESTABELECER QUE A PENSÃO MENSAL DEVE SER FIXADA EM 2/3 DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO.
SEGUNDO APELO PROVIDO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADOS PARA O VALOR DE 80.000,00(OITENTA MIL REAIS).
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS RECALCULADA COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO
DE CUJUS
, CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS (ID 59246272) E PARA INCLUIR NA CONDENAÇÃO AS DESPESAS COMPROVADAS COM FUNERAL.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada em razão de acidente de trânsito que resultou no óbito do esposo e pai dos autores.

Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a primeira apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como à constituição de capital para garantir a pensão mensal devida às partes requerentes.

Apelação interposta pela empresa CR Oxigênio Gases e Equipamentos Ltda., arguindo nulidade processual pela revogação da conexão dos processos sem manifestação das partes, questionando a responsabilidade pelo acidente e requerendo redução da condenação.

Apelação interposta pela autora MARISE PEREIRA CORREIA DOS SANTOS, EDERSON PEREIRA CORREIA DOS SANTOS e EDINALDO PEREIRA CORREIA DOS SANTOS, requerendo a majoração da indenização por danos morais e materiais, bem como a revisão do valor da pensão mensal, conforme os rendimentos efetivos do falecido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a revogação da conexão processual sem prévia manifestação das partes causou nulidade processual; (ii) verificar a responsabilidade civil da empresa recorrente pelo acidente; (iii) analisar a adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual não se configura, uma vez que a parte recorrente não demonstrou prejuízo efetivo com a decisão de revogação da conexão, nos termos do princípio "pas de nullité sans grief".

A responsabilidade civil da empresa restou demonstrada nos autos, tendo em vista que a colisão ocorreu por invasão da faixa contrária pelo veículo conduzido pelo preposto da empresa recorrente, conforme laudo pericial.

A revisão do quantum indenizatório mostra-se cabível em relação ao pensionamento mensal, devendo este considerar os rendimentos efetivos do falecido, conforme documentação juntada aos autos.

O pedido de majoração dos danos morais merece provimento, de acordo com a jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada deve ser afastada, uma vez que a seguradora não resistiu à lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por CR Oxigênio Gases e Equipamentos Ltda. conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada.

Recurso interposto por MARISE PEREIRA CORREIA DOS SANTOS, EDERSON PEREIRA CORREIA DOS SANTOS e EDINALDO PEREIRA CORREIA DOS SANTOS conhecido e parcialmente provido para determinar que a indenização por danos materiais seja recalculada com base na última remuneração do falecido e para incluir na condenação as despesas comprovadas com funeral.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade civil pelo acidente de trânsito decorre da invasão da faixa contrária de rolamento, cabendo à empresa proprietária do veículo arcar com os danos materiais e morais decorrentes do evento danoso. O cálculo do pensionamento mensal deve considerar os rendimentos efetivos da vítima, desde que devidamente comprovados nos autos".

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 186, 927, 945 e 948.

Código de Processo Civil, arts. 10 e 505.

Código de Trânsito Brasileiro, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1613653 PR 2019/0329516-5.

TJ-SP - Apelação Cível: 1001411-38.2020.8.26.0268.

TJ-PR - Apelação Cível: 00035562020138160103.

TRT-20 - Processo: 0000170-87.2022.5.20.0011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Sucessivas n.
8000135-65.2016.8.05.0076
, apelantes C R OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA e MARISE PEREIRA CORREIA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto por C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto por MARISE PEREIRA CORREIA DOS SANTOS, EDERSON PEREIRA CORREIA DOS SANTOS e EDINALDO PEREIRA CORREIA DOS SANTOS, nos termos do voto da relatora.

II/L